Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRENTE. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL. AFASTADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA E DA SEGUNDA RÉ CONHECIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria de mérito posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não produção de provas como postulado pela ora apelante.
1.1. A possibilidade de produção de provas é limitada pela preclusão temporal, que, no caso, ocorreu a partir do momento do transcurso do prazo estipulado pelo Juízo de primeiro grau para a especificação de provas. Recurso da primeira ré parcialmente conhecido.
2. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Assim, para que esteja configurado o interesse processual, deve estar evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, em um dado bem jurídico protegido.
2.1. No caso em exame, está evidenciado o interesse processual da autora, em razão da suposta perda do vínculo associativo, a ensejar, por conseguinte, a rescisão de contrato de adesão a seguro saúde. Preliminar rejeitada.
3. Cabe tanto à operadora quanto à administradora do plano de saúde, a responsabilidade de comprovar a condição de elegibilidade do beneficiário do plano coletivo por adesão. Essa obrigação é de suma importância, pois a sua não observância implica vínculo direto e individual do beneficiário com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar.
3. Não tendo a parte ré se desincumbido de demonstrar a suposta inelegibilidade da autora como beneficiária do plano de saúde, deve o contrato em questão ser considerado válido.
4. Uma vez que não houve a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, não podem as empresas rés serem compelidas a pagar danos morais à autora. Melhor dizendo, ante a inexistência de irregularidades perpetradas pelas empresas rés, não se encontra comprovada a existência dos danos morais alegados.
5. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.
6. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
7. Recurso da primeira ré parcialmente conhecido. Recurso da parte autora e da segunda ré conhecidos. Recursos não providos. Sentença mantida.